Tribunal: STF
Processo: RE 1485277
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 11.374/2023: INSTITUIÇÃO, RESTABELECIMENTO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). DECRETO Nº 11.321/22. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. POSTERIOR REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº 11.374/2023. RESTABELECIMENTO DAS ALÍQUOTAS ORIGINAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE AUMENTO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADC 84/DF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. A controvérsia diz respeito à possibilidade de concessão de efeitos imediatos ao Decreto nº 11.374/2023, que revogou o desconto no pagamento do AFRMM, anteriormente concedido pelo Decreto nº 11.321/2022, restabelecendo a alíquota original.



    2. Da análise da legislação de regência, verifica-se que o Decreto nº 11.321/2022 reduziu em 50% (cinquenta por cento) as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante, de que trata o art. 6º, da Lei nº 10.893/2004, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2023. Posteriormente, o supramencionado ato normativo foi revogado pelo Decreto nº 11.374/2023, de 1º de janeiro de 2023, que entrou em vigor na data de sua publicação, em 2.1.2023, mantendo, por conseguinte as alíquotas do AFRMM.



    3. Esta corte vem decidindo que a aplicação dos princípios de anterioridade nonagesimal e anual, previstos no supracitado dispositivo, não são violados pela aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, pois a revogação ou diminuição de desconto não se confunde com aumento ou instituição de tributo (Processo: 0802679-55.2023.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Rodrigo Antonio Tenorio Correia da Silva, 6ª Turma, julgamento: 15.8.2023).



    4. As alíquotas atualmente cobradas para o AFRMM não foram instituídas pelo Decreto nº 11.321/2022, que vigorou em 1º de janeiro de 2023 e foi revogado no dia seguinte pelo Decreto nº 11.374/2023. Consoante bem apontado pelo magistrado de primeiro grau, elas foram fixadas em janeiro de 2022, pela Lei nº 14.301/2022, permitindo-se a sua cobrança a partir do exercício de 2023. Logo, não há que se falar em ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.



    5. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, pronunciou-se acerca de matéria similar à discutida nos presentes autos, em sede de medida cautelar, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84/DF, interposta pelo Presidente da República, com o objetivo de declarar a constitucionalidade dos arts. 1º, II, 3º, I, e 4º, do Decreto nº 11.374/2023, os quais repristinaram dispositivos do Decreto nº 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto nº 11.322/2022, referentes às alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições.



    6. Ao examinar a referida ADC, o relator, ministro Ricardo Lewandowski, deferiu medida cautelar, a qual foi referendada pelo Plenário da Corte Suprema, em 9.5.2023, para ‘suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação’.



    7. Seguindo o entendimento adotado na decisão do STF, tem-se que a aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, que cancelou o desconto concedido pelo Decreto nº 11.321/2022, não afronta os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, vez que não se confunde a revogação ou diminuição de desconto com instituição ou aumento de tributo, não havendo, portanto, que se observar a anterioridade anual e nonagesimal. Nessa linha: Processo 0801511-65.2023.4.05.8100, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, julgamento 4.7.2023; Processo 0800928-33.2023.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Arnaldo Pereira de Andrade Segundo - convocado, 7ª Turma, julgamento 23.5.2023).



    8. Apelação desprovida” (fls. 9-10, e-doc. 4).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República. Argumenta que, “uma vez em vigor o Decreto nº 11.321/2022, bem como seus decorrentes descontos, não se pode propor a revogação de tal medida sem que se concretize a majoração tributária, e por consequência, que se tenha um desrespeito para com o princípio da anterioridade do exercício financeiro, bem como da anterioridade nonagesimal” (fl. 6, e-doc. 5).



    Sustenta que “[se] tratando da revogação das alíquotas reduzidas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), contribuição de intervenção no domínio econômico, o mesmo deve-se dobrar às garantias constitucionais da anterioridade de 90 dias e de exercício financeiro, conforme as disposições da Carta Federal e da jurisprudência pacífica do Pretório Excelso” (fl. 11, e-doc. 5).



    Pede o “provimento ao presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido, por contrariedade ao artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal de 1988” (fl. 15, e-doc. 5).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 84, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal concluiu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (DJe 16.6.2023).



    Nesse mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:



    “Direito Tributário. Agravo interno em Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC 84-MC-Ref, consignou que ‘o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal’. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.472.514-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.462.835-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    Confiram-se as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.454.299/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.9.2023; e RE 1.458.587/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 18.10.2023.



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora